Tribunal: STF
Processo: MS 39495
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Cleonice Felix da Silva formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído ao Tribunal de Contas da União (TCU), referente ao acórdão n. 2.780, mediante o qual determinado às autoridades jurisdicionadas a ação de providências para revisão de benefícios previdenciários.



    Segundo narra, em 12 de março de 1958, foi editada a Lei n. 3.373, a prever, no art. 5º, II, parágrafo único, que “a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente”.



    Destaca que o Tribunal de Contas vinha deferindo pedido de outorga da pensão à pessoa beneficiária de outra fonte de renda, nos termos do enunciado n. 168 da Súmula da Corte. Afirma que no ano de 2014 o Tribunal revogou essa Súmula e aprovou o verbete n. 285, dispondo ser cabível a pensão versada na Lei n. 3.373/1958 apenas no caso de comprovação de dependência econômica em relação ao instituidor do benefício.



     Consoante alega, diante desse novo cenário, o TCU instaurou a TC n. 011.706/2014-7, determinando a realização de auditoria nos órgãos da Administração Pública Federal para apurar a existência de pagamentos supostamente indevidos de pensões concedidas com base no art. 5º, II, parágrafo único, da Lei n. 3.373/1958 (acórdão n. 2.780). 



    Aponta que, posteriormente, o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos promoveu a verificação de eventuais irregularidades nas pensões já concedidas, segundo os novos critérios estabelecidos pelo Tribunal de Contas, o que levou à notificação do cancelamento da pensão (Ofício n. 72.257/2023-MGI) recebida, indevidamente, em decorrência do falecimento de Gildasio Ferreira.



    Sustenta ofensa ao direito líquido e certo à percepção do rendimento em discussão, tendo em vista que a única possibilidade de supressão, além da realização de matrimônio, é a ocupação de cargo público permanente. 



    Ressalta violados, pelo acórdão n. 2.780/2016, os princípios do tempus regit actum, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vedação da retroação de novo entendimento administrativo, além do art. 54 da Lei n. 9.784/1999.



    Requer, ao fim:



    a) a concessão de liminar, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016, de 2010,em ordem a determinar que a autoridade coatora e a União restabeleçam o pagamento do benefício de pensão, com imediata inclusão da Impetrante em folha de pagamento;



    [...]



    d) a intimação da Gerente da gestão de pessoas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com endereço na Esplanada dos Ministérios – Bloco R – Sala 303, CEP: 70.044-900 – Brasília – DF; 



    e) seja julgado totalmente procedente o Mandado de Segurança impetrado a fim de que seja cassada a decisão de negativa de segmento do Recurso Extraordinário Com Agravo 1.423.247/PR, promovendo novo juízo de admissibilidade do recurso interposto adequando-se a decisão de acordo com o caso concreto, por conseguinte, sendo positivo o juízo de admissibilidade o julgamento do recurso extraordinário;



    f) seja, ao final, concedida a segurança, condenando a União restabelecer o benefício de pensão e a pagar as parcelas eventualmente vencidas no curso da demanda, decorrentes da suspensão do pagamento do benefício de pensão; g) Subsidiariamente, seja concedida a segurança para garantir à Impetrante o direito de opção pela situação mais benéfica;



    [...]



    j) a concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista que, na presente ocasião, a Impetrante não dispõe de recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar;



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça e dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Carta da República, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.



    Trata-se, portanto, de rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018.



    Em pesquisa ao portal eletrônico da Corte de Contas, constata-se que no acórdão n. 2.175/2020/Plenário foi estipulado que as unidades jurisdicionadas promovessem “novo contraditório e ampla defesa das beneficiárias de pagamento da pensão prevista no artigo 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958 a fim de, querendo, afastar os indícios de irregularidade a elas imputados, os quais poderão conduzir à supressão do pagamento do benefício previdenciário caso não sejam elididos, tendo por base as evidências colhidas em novo cruzamento de dados realizado pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal e outros elementos probatórios que a unidade jurisdicionada venha a agregar, e os critérios estabelecidos no subitem 9.1 deste acórdão”.



    O Tribunal de Contas, mediante pronunciamento, não retirou ou suprimiu qualquer direito da impetrante; apenas determinou a instauração de procedimentos administrativos, para apurar indícios de irregularidades nos pagamentos de pensão feito pelo órgão, com vistas à revisão de todos os benefícios de pensão por morte concedidos a filha solteira maior de 21 (vinte e um) anos, com o oferecimento de ampla defesa e contraditório (eDoc 6).



    Nesse cenário, o Ministério da Gestão e da Inovação em serviços Púbicos instaurou o processo n. 19975.107947/2023/56, concluindo, especificamente em relação à autora, pela ausência de amparo legal para manutenção do pagamento da pensão civil de filha maior solteira sem cargo público permanente (eDoc 7). 



    Esse o ato coator.



    Sucede que a autoridade impetrada, que integra o órgão que assentou a ilegalidade da pensão até então percebida pela impetrante e sua consequente supressão, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental protocolada perante o Supremo, razão pela qual esta Corte se mostra incompetente para processar e julgar o presente feito.



    Nesse sentido, cito as decisões monocráticas proferidas no MS 38.584 e no MS 37.354.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente